Tribunal: TCU
Processo: 003.634/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2243/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, fazendo as seguintes ressalvas conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.634/2026-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Catia Vieira da Costa Carota (XXX.604.747-XX); Cristiane Figueira Rodrigues Lovisoto (XXX.304.118-XX); Denise Figueira Rodrigues (XXX.267.538-XX); Gilce Marinho Falcao (XXX.677.607-XX); Manoela Losano Camargo (XXX.500.108-XX); Vania Maria Borges Rocha (XXX.382.830-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações/ Ressalvando que: 1.7.1. Ato 57502/2025 - Inicial - PROPICIO BORGES: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Cabo , como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.2. Ato 55991/2025 - Inicial - MANOEL OTERO RODRIGUES FILHO: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Tenente-Coronel , como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.3. Ato 56015/2025 - Inicial - JOAQUIM NOGUEIRA CAMARGO: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Coronel , como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.4. Ato 57532/2025 - Inicial - ADILSON JOSE KASSAB FALCAO: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Primeiro Tenente , como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.5. Ato 55954/2025 - Inicial - JAIR VILLAR CAROTA: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Sargento , como na ocasião da análise por este Tribunal.